Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700665-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: ALVACIR VITE ROSSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária Ytapua Ltda. contra decisão que rejeitou o pedido de execução de honorários arbitrados em sentença de improcedência de embargos ao fundamento de que, nos termos do art. 85, §13, do CPC, “o pleito em questão deveria ser deduzido nos autos da própria execução, acrescentando-se o valor dos honorários ao débito principal (...).” (IDs 49206592 e 13654141) Em suas razões recursais, a agravante alega que os depósitos efetuados pelo executado não contemplaram as verbas honorárias relativas aos embargos à execução (processo no 0727020-23.2018.8.07.0001), cujo trânsito em julgado se deu em 14/08/2019, razão pela qual deu quitação somente quanto ao débito exequendo, sem prejuízo de ulterior cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução. Informa que deflagrado o cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução, o d. Juízo a quo determinou que a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos fosse feita no bojo da ação de execução. Afirma que, em atendimento à decisão judicial, manejou-se novo pedido de cumprimento de sentença, dessa vez nos autos da própria ação de execução (processo no 0722076-75.2018.8.07.0001), sobrevindo a decisão agravada. Aduz que nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”, de sorte que o advogado tem legitimidade para, autonomamente, promover o cumprimento da sentença na parte relativa aos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme o seu critério. Sustenta que o art. 85, § 13, do CPC apenas prevê a possibilidade de se exigir o pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução diretamente. Conclui que a decisão agravada atenta contra a própria redação do comando legal e obsta o recebimento de verba de natureza alimentar (art. 23 da Lei 8.906/94 e Súmula Vinculante 27/STF) pertencente aos patronos da agravante, o que privilegia o enriquecimento sem causa do agravado (art. 884 do CC). Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença para pagamento do valor remanescente pelo agravado a título de honorários sucumbenciais. Preparo ao ID 13654140. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, o artigo 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) assegura que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Ademais, o art. 24, § 1o, do referido Diploma Legal estabelece que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Logo, é facultado ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos em que a verba fora arbitrada ou em autos apartados. Por sua vez, o art. 85, §13, do CPC, tão-somente autoriza a adição dos honorários de sucumbência ao débito principal exequendo, a fim de tornar dispensável o ajuizamento de cumprimento de sentença específico pelo próprio patrono, ou seja, a norma em questão não exige que os honorários sejam perseguidos nos autos da execução ou dos embargos à execução. Por oportuno, destaca-se lição da abalizada doutrina ao comentar a citada norma processual: (...) O dispositivo (§ 13 do art. 85) confere, pois, legitimidade extraordinária (art. 18) para que a parte execute, em nome próprio, os honorários que pertencem ao seu advogado. Nada impede, contudo, que o advogado titular dos honorários (art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 85, caput, e § 14), em nome próprio, ingresse supervenientemente na execução ou no cumprimento de sentença em litisconsórcio com seu cliente, para prosseguir na execução em relação aos honorários que lhe pertencem. Havendo a adição da verba honorária ao saldo devedor já objeto da execução, será possível a realização de nova penhora de bens suficientes parta garantir o seu pagamento (art. 89). O específico pedido de cumprimento de sentença para exigir o pagamento de honorários advocatícios só será necessário quando a execução fundada em título extrajudicial (art. 824 e seguintes) ou o cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes) já tiver sido extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II), situação que pode ocorrer quando a execução prosseguir pela não atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919) ou à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 5o), tudo nos termos da parte final do art. 903. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 329/330) Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça pronunciou-se no mesmo sentido. Confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consagra a legitimidade do advogado para promover a execução da sentença nos pontos atinentes aos honorários. 2. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo certo que o art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução nos próprios autos da ação principal. 3. A preexistência de cumprimento de sentença para exigir o adimplemento da obrigação principal não obsta o manejo de execução autônoma para cobrança dos honorários de sucumbência, sobretudo porque, embora o título executivo seja o mesmo, há diversidade de obrigações e credores. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1214403, 07073123320188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, dispõem que é facultado aos advogados promoverem o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma. II - O advogado tem legitimidade para exigir os seus honorários em execução autônoma, motivo pelo qual deve ser cassada sentença que indeferiu a petição inicial sob o argumento de carência de ação. III - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada. (Acórdão 1205756, 07072358720198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COMO EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 23 E § 1o DO ART. 24 DA LEI 8.906/94. FACULDADE DE ESCOLHA DO PATRONO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO CREDOR. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 2. O advogado tem legitimidade para exigir os seus honorários em execução autônoma. De igual modo, pode exigir na fase de cumprimento de sentença os honorários que lhe foram arbitrados na sentença, em petição autônoma. 3. A execução dos honorários de sucumbência em processo autônomo, com base na conveniência do causídico, consiste em direito expressamente previsto no Estatuto da Advocacia e em consonância com o estatuto processual vigente, razão pela qual não há se falar no indeferimento da petição inicial com base em ausência de interesse processual. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189926, 07022813420198070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva, presente a probabilidade do direito, viável a concessão do efeito suspensivo vindicado, notadamente porque também se vislumbra o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do cumprimento de sentença para pagamento do valor remanescente pelo agravado a título de honorários sucumbenciais. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora